Tribunal: TJSP
Processo: 1011794-84.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu/locatário - Manutenção do julgado - Cabimento – Preliminar de ilegitimidade processual ativa no tocante ao termo de confissão de dívida – Descabimento – Autora/locadora que figurou expressamente como credora no documento -

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu/locatário - Manutenção do julgado - Cabimento – Preliminar de ilegitimidade processual ativa no tocante ao termo de confissão de dívida – Descabimento – Autora/locadora que figurou expressamente como credora no documento - Alegação de que a multa moratória de 10% e juros de mora de 1 % são indevidos, ante a ocorrência dos institutos de supressio e surrectio – Inconsistência jurídica - Expressa previsão contratual - Existência.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011794-84.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ELLISON
ANDRADE
DOS
SANTOS,
é
apelada
SOLANGE
APARECIDA DEGRECCI RELVAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.907
Apelação no 1011794-84.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Ellison Andrade dos Santos
Apelada: Solange Aparecida Degrecci Relvas
Interessado: Francisco Edilson dos Santos
Classificação: Locação de imóveis - Despejo por falta de pagamento
r
EMENTA: Locação de imóvel não residencial - Ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial
procedência
Recurso do réu/locatário - Manutenção
do julgado - Cabimento Preliminar de ilegitimidade
processual ativa no tocante ao termo de confissão de
dívida Descabimento Autora/locadora que figurou
expressamente como credora no documento - Alegação
de que a multa moratória de 10% e juros de mora de 1
% são indevidos, ante a ocorrência dos institutos de
supressio e surrectio
Inconsistência jurídica -
Expressa previsão contratual - Existência.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento com pleito de
cumulado de cobrança ajuizada por Solange Aparecida Degrecci
Relvas em face de Ellison Andrade dos Santos (locatário) e
Francisco Edilson dos Santos (fiador), onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para,
confirmada a liminar, rescindir o contrato de locação existente
entre as partes e ratificar o despejo coercitivo, já efetivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Condenou o réu/locatário, assim como o corréu/fiador, ao
pagamento dos alugueres, multa moratória e encargos
discriminados na exordial, bem como daqueles que se venceram
no curso da ação e não foram pagos até a desocupação do
imóvel, com correção monetária e juros de mora legais, tudo a
contar dos vencimentos. Excluiu a multa compensatória e, em
função da mínima sucumbência da locadora, condenou-os ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação fls. 154/161.
Aduz o réu/locatário Ellison, com preliminar de
ilegitimidade ativa quanto ao termo de confissão de dívida, que a
sentença merece integral reforma sob alegação, em apertada
síntese, de que indevida a cobrança da multa por atraso no
pagamento, bem como dos juros de mora, porquanto durante a
vigência do contrato não foram cobrados pela locadora, mesmo
ante a ocorrência de atraso no pagamento, a incidir os institutos
da surrectio e supressio. Roga, ainda, pela concessão da
gratuidade judiciária fls. 175/183.
Contrarrazões às fls. 188/194, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
É o relatório.
De proêmio, considerando o fato de que o
réu/apelante demonstrou não declarar imposto de renda e ser
beneficiário do auxílio emergencial (fls. 208/210), defiro-lhe os
benefícios da gratuidade de justiça.
O apelo, porém, não comporta acolhimento.
O vínculo locatício veio demonstrado por meio do
contrato escrito juntado às fls. 09/12, bem como do termo de
confissão de dívida referente a contrato anterior da mesma sala
comercial (fls. 13/14).
A ação foi proposta ao argumento de que o
réu/locatário não pagou os alugueres vencidos desde setembro de
2018, assim como parcelas do termo de confissão de dívida, no
valor total de R$ 11.781,26, já com acréscimo da multa por
infração contratual.
Ao contestar feito, o ora apelante arguiu que a
autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda
quanto ao termo de confissão de dívida, bem como abusivos os
juros de mora e a multa contratual de 10%, já que não teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
sido cobrados na vigência do contrato.
Diante desse quadro, tenho que o digno
Magistrado da causa deu correto solucionamento de parcial
procedência à lide.
Por primeiro, de se ressaltar que a autora ostenta
legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, já que
expressamente consta como credora no termo de confissão de
dívida, assinado por todas as partes (fls. 13/14).
No que pertine à multa moratória de 10% e juros
de mora de 1%, quedam previstos, por expresso, na cláusula 2.4
do pacto (fls. 10), sendo inexistente, portanto, abusividade.
Não há que se cogitar em incidência dos institutos
da supressio ou surrectio, como quer o apelante, porquanto a
inércia da locadora em cobrar juros e multa moratórios de
alugueres vencidos e pagos alguns dias depois na vigência do
contrato não suprime o seu direito de cobrar tais encargos
daqueles vencidos e não pagos, já que permitir o pagamento do
débito em aberto sem incidência dos encargos previstos
contratualmente violaria a boa-fé objetiva.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 5%, ressalvada a gratuidade
judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica